Tribunal: STF
Processo: ARE 1527567
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa tem o seguinte teor:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 243/2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO QUE TRATA SOBRE RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO PÚBLICA FACE AO DECRETO Nº 47.246/ 2020 QUE ADOTOU PLANO DE CONTINGÊNCIA EM COMBATE AO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADE LOCAL QUE JUSTIFIQUE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE FERE O PACTO FEDERATIVO. NORMA QUESTIONADA QUE ADENTRA EM ATOS DE GESTÃO DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, 6º, 7°, 145, II, 358, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 22, XXVII, 30, I e II e 84, II, todos da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “a norma atacada, inequivocamente, não institui normas gerais de licitação e contratação, tão somente restitui o lapso temporal que compreende o início e o fim da pandemia do Coronavirus (Decreto nº 47.246 do Estado do Rio de Janeiro e Lei Federal nº 13.979/2023) ao prazo de vigência de uma concessão de uso específica”.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Controle abstrato de constitucionalidade estadual. Lei complementar n. 243/2022 do Município do Rio de Janeiro. Restituição de lapso temporal de suspensão da exploração de bem de uso público durante a crise sanitária de Covid-19. Prorrogação contratual e dispensa de licitação. Matérias amplamente disciplinadas na legislação nacional que veicula normas gerais de licitações e contratos (Leis n. 8.666/1993 e 14.133/2021). Ausência de interesse local. Invasão da competência legislativa privativa da União (art. 22, XXVII, da Constituição). Prorrogação que, caso permitida, se insere no espaço de discricionariedade da Administração Pública. Precedentes. Parecer por que o agravo seja desprovido.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.188.352-RG, Tema 1.036, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou, dentre outros pontos, que apesar de a licitação ter suas normas gerais reguladas por lei federal, “a circunstância não inviabiliza que os legisladores estaduais, distritais e municipais detenham competência complementar para inverter a ordem das fases a licitação, em contraste ao que previsto na Lei 8.666/1993, observados, sempre, os dispositivos constitucionais pertinentes e da explicitação da motivação para realização do ato”, isso porque, “a disciplina da ordem das fases do procedimento, nada obstante compondo o texto da Lei 8.666/1993, não tem natureza de norma geral, já que não afasta a obrigatoriedade de licitação, não cria modalidade ou tipo novo, nem afasta o regime jurídico administrativo”. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.345/2014 QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL, A INVERSÃO DA ORDEM DAS FASES DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGIFERANTE RESERVADA À UNIÃO PARA PRODUZIR NORMAS GERAIS EM TEMA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A federação brasileira revela-se ainda altamente centralizada, limítrofe ao federalismo meramente nominal, situação essa que se agrava sobretudo frente à própria engenharia constitucional estabelecida pela repartição de competências dos arts. 21 a 24 da CRFB/88. É necessário revitalizar a vertente descentralizadora do princípio federativo brasileiro, a qual abandona qualquer leitura excessivamente inflacionada das competências normativas da União. 



    2. A imposição constitucional de existência de um núcleo comum e uniforme de normas deve ser sopesada com a noção de laboratório da democracia (laboratory of democracy). É desejável que os entes federativos gozem de certa liberdade para regular assuntos de forma distinta, não apenas porque cada um deles apresenta peculiaridades locais que justificam adaptações da legislação federal, mas também porque o uso de diferentes estratégias regulatórias permite comparações e aprimoramentos quanto à efetividade de cada uma delas. 



    3. A amplitude com que a Suprema Corte define com conteúdo do que sejam normas gerais influi decisivamente sobre a experiência federalista brasileira. Qualquer leitura maximalista do aludido conceito constitucional milita contra a diversidade e a autonomia das entidades integrantes do pacto federativo, em flagrante contrariedade ao pluralismo que marca a sociedade brasileira. Contribui ainda para asfixiar o experimentalismo local tão caro à ideia de federação. Nesse cenário, é preciso extrema cautela na árdua tarefa de densificar o sentido e o alcance da expressão normas gerais, limitando a censura judicial às manifestações nitidamente abusivas de autonomia. 



    4. Mercê de a licitação ser regulada em lei federal que estabelece normas gerais, a circunstância não inviabiliza que os legisladores estaduais, distritais e municipais detenham competência complementar para inverter a ordem das fases a licitação, em contraste ao que previsto na Lei 8.666/1993, observados, sempre, os dispositivos constitucionais pertinentes e da explicitação da motivação para realização do ato. A Lei 5.345/2014, do Distrito Federal, sob essa ótica, não viola o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. Isso porque a disciplina da ordem das fases do procedimento, nada obstante compondo o texto da Lei 8.666/1993, não tem natureza de norma geral, já que não afasta a obrigatoriedade de licitação, não cria modalidade ou tipo novo, nem afasta o regime jurídico administrativo. A inversão de fases não produz conteúdo insólito no ordenamento jurídico, configurando-se mera disciplina procedimental que atende a autonomia das entidades federativas subnacionais para editarem leis de auto-organização. 



    5. O postulado constitucional da eficiência (CRFB, arts. 37, caput) justifica a iniciativa do legislador distrital em estabelecer a preferência pela inversão das fases licitatórias. A obrigatoriedade de licitação se impõe como forma de assegurar à Administração Pública a melhor proposta, aquela que atende à finalidade determinada de modo mais eficiente. Em razão da repartição social dos custos com licitação e contratos públicos, a eficiência favorece indistintamente toda a sociedade, correspondendo ao interesse público geral. 



    a. A alteração procedimental instituída pelo Distrito Federal não descura da observância aos princípios consagrados na Constituição Federal, nem os ofende. De resto, o que é medular: a essência do procedimento licitatório não se desestabiliza à circunstância de que tal e qual fase preceda ou suceda à outra. 



    b. O advento da Lei 14.133/2021 não esvaziou o objeto do Tema da repercussão geral, dado que, nos termos de seu art. 193, II, apenas após decorridos dois anos de sua publicação ter-se-á revogada a Lei 8.666/1993, prazo esse que foi prorrogado até 30 de dezembro de 2023, após a edição da Medida Provisória n° 1.167/23 e da Lei Complementar n° 198/2023. 



    6. O princípio da eficiência resta observado na inversão de fases, porquanto permite que apenas a documentação de habilitação do licitante com a melhor proposta seja analisada. Importa ainda na diminuição considerável do número de recursos e da litigiosidade, além de propiciar melhor aproveitamento do tempo no processamento do certame. 



    7. A fase da apresentação da proposta, antecedendo à fase de habilitação, permite melhor conhecimento dos preços praticados no mercado, o que torna o certame mais competitivo, com maior lisura e maior controle social dos atos da Administração Pública, constituindo-se aprimoramento das licitações. 



    8. Sob o prisma da constitucionalidade material, ao inverter as fases de habilitação e classificação das propostas na licitação, a Lei distrital 5.345/2014 não fixa exigência adicional aos licitantes, não suprime qualquer fase, nem exclui do universo de possíveis contratantes pelo Poder Público nenhum sujeito. Antes, constitui simples alteração de natureza procedimental. 



    9. Recurso extraordinário PROVIDO, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “São constitucionais as leis dos Estados, Distrito Federal e Municípios que, no procedimento licitatório, antecipam a fase da apresentação das propostas à da habilitação dos licitantes, desde que devidamente motivado o ato administrativo, em virtude da competência dos demais entes federativos de legislar sobre procedimento administrativo”.



    Na hipótese, está em discussão a possibilidade de lei municipal tratar sobre restituição de prazo de contratos administrativos de concessão de uso de bem público. Em razão do recente julgamento do Tema 1.036/RG, revela-se prudente uma nova análise da presente controvérsia pelo Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.036/RG).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator